Tribunal: TJDFT
Processo: 0002828-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, razão por que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada para justificar o ingresso da autoridade policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

2. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta.

3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

4. Dispõe a súmula 630 do STJ que, nos delitos de tráfico de drogas, para incidir a atenuante genérica da confissão espontânea faz-se necessário que o paciente tenha confessado a traficância.

5. A diminuição da pena em 3/5 (três quintos) pelo tráfico privilegiado foi devidamente justificada, sobretudo pela qualidade da droga apreendida (cocaína), o que não recomenda a aplicação desta minorante na fração mínima.

6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.